Tribunal: TJDFT
Processo: 0710737-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA. EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONÁRIO. CONTROLE. LEGALIDADE.
1. A exigência contida em edital que define o objeto do certame e os requisitos de comprovação de capacidade técnica específica é relacionada ao mérito administrativo e de competência discricionária.
2. O mérito administrativo ocorre quando a Administração Pública tem a prerrogativa de valorar situações fáticas, bem como formular juízos de conveniência e oportunidade em relação ao motivo e o objeto do ato administrativo no intuito de atender à finalidade pública.
3. Os participantes de certames públicos regidos pela Lei n. 13.303/2016 ficam estritamente vinculados às regras específicas do respectivo instrumento convocatório.
4. Apelação desprovida.